Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL.
1. Por deter a propriedade, ainda que resolúvel, bem como a posse indireta do bem, vislumbra-se legalmente caracterizada a responsabilidade solidária do credor fiduciário pelos débitos tributários de IPVA do bem.
2. Nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem assim do artigo 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída. Tal presunção possui natureza relativa, devendo, se o caso, ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo interessado.
3. É ônus do executado a comprovação quanto à efetiva natureza dos alegados contratos firmados em relação aos veículos (arrendamento/alienação fiduciária) ou mesmo quanto à responsabilidade tributária exclusiva de terceiros a afastar sua responsabilidade pelo pagamento do tributo, não se tratando, portanto, de produção de prova negativa ou impossível.
4. Não ocorreu a prescrição da execução fiscal ajuizada já na vigência da Lei Complementar 118/2005, quando não havia transcorrido nem dois anos do prazo quinquenal de prescrição, uma vez que o prazo foi interrompido pelo despacho de citação.
5. Não havendo lei complementar específica a impor eventuais limitações ao poder de tributar relativo ao IPVA na esfera estadual ou distrital, incumbe plenamente ao Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa, atribuir a responsabilidade tributária daqueles que se enquadram no fato gerador atinente à propriedade de veículos automotores, conforme previsto no art. 155, III, da própria CF, o que se verifica através da referida Lei Distrital n.o 7.431/85 e do Decreto n.o 34.024/2012, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou em violação ao CTN.
6. Recurso conhecido e não provido.